Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-14.2004.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-14.2004.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONISIO BARBOSA - CPF: 208.040.591-87 (EMBARGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), LUIZ AIRES CIRINEU NETO - CPF: 061.065.871-91 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), Jose Roberto Oliveira (EMBARGANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), Vera Regina Oliveira (EMBARGANTE), JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA (EMBARGANTE), VERA REGINA OLIVEIRA (EMBARGANTE), CLAUDIO JOSE BALSALOBRE BORMIO - CPF: 096.603.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 227.366.728-01 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO BERTASSI - CPF: 712.301.308-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO SYPRIANO DE CARVALHO - CPF: 027.549.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERRARI - CPF: 620.910.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILINA MATHIAS SEBBA - CPF: 227.527.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU ÁREA INVADIDA POR POSSEIROS – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

No caso, a parte autora afirmou ter justo título, domínio e posse da área objeto da lide, no entanto, após detida análise dos documentos anexados à inicial, verifica-se que este, na realidade, adquiriu imovel invadido por posseiros, não sendo possível constatar, indene de dúvidas, em qual período foi exercida a sua posse em relação ao imóvel e se o esbulho ocorreu em relação a este ou terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VERA REGINA OLIVEIRA E OUTRO
contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 0000909-14.2004.8.11.0004 (Id. n.º 165792191) interposto pela embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 166538179, a parte embargante aduz que há omissão, contradição e obscuridade no julgado, sob os argumentos de que: a) o autor não exerceu posse do imóvel entre os anos de 1992 e 2002 sem oposição, pois a área objeto da lide sempre esteve em discussão de terceiras pessoas, já que na realidade encontrava-se abandonada; b) o documento acostado aos autos é falso, pois assinado no ano de 1993 indicado quantia em real, quando na realidade, essa moeda nasceu em 1994; c) a procuração pública que ampara a inicial foi lavrada no dia 27.10.1985, tal data corresponde a um domingo, dia da semana em que não há expediente, tal fato torna nulo o documento; d) a certidão negativa emitida pelo Tabelionato de Notas de Aragarças-GO, em 11.04.2018, está em branco e o verso da mesma possui a escrita “cancelada”; e) se o apelado em alguma ocasião exerceu a posse sobre a área, este a perdeu para terceiros há mais de 20 (vinte) anos, não havendo a prática de esbulho pelo embargante ou seu antecessor.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, aplicando-lhe efeitos infringentes com o provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 167225173.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão, contradição e obscuridade em relação a análise dos documentos acostados pelo autor, que não comprovam a sua posse.

Com razão o embargante.

Cuida-se, a hipótese, de apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse proposta por DIONISIO BARBOSA, ora embargado, que determinou a reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda “Bom Pastor”, desmembrada da “Fazenda Dumbazinho” no município de Araguaiana/MT”, protegidas pelas Matrículas nº. 2.639 e 9.203, ambas do CRI de Barra do Garças/MT.

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

“Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Diante do texto legal, é fácil concluir que, para a procedência da ação de reintegração de posse,
deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse
.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18ª ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pleito possessório.

Isso porque, a parte autora afirmou ter justo título, domínio e posse da área objeto da lide, no entanto, após detida análise dos documentos anexados à inicial, verifica-se que este, na realidade, adquiriu imovel invadido por posseiros, não sendo possível constatar, indene de dúvidas, em qual período foi exercida a sua posse em relação ao imóvel e se o esbulho ocorreu em relação a este ou terceiros.

Além disso, não há evidências de que o esbulho tenha sido praticado pelo embargante e as fragilidades indicadas nos documentos pelo recorrente não foram refutadas nas contrarrazões do apelo ou dos embargos.

Sobre o ponto, uma das testemunhas ouvidas afirmou não conhecer o embargante:

“O Sr. ADEVENTINO MOREIRA DE SOUZA confirmou as informações constantes da declaração de fls. 41 dos autos, aduzindo que foi administrador da Fazenda São Cristóvão no período entre 2001 a 2003, vizinha da Fazenda Bom Pastor e que tinha conhecimento que aquela fazenda pertencia inicialmente a BETO KLEINHA e depois ao Autor, DIONÍSIO BARBOSA.

ADEVENTINO afirmou em audiência que apesar te ter conhecimento a partir do ano 2000, sempre ouvia falar que a fazenda era do Autor (DIONÍSIO) e como vizinho às vezes levava compras e ferramentas de trabalho naquela propriedade.
Informou, também, que teve conhecimento de que a área foi invadida por volta de 2002 a 2003. Por outro lado, disse não conhecer o Requerido JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA.
”
- Id. n.º 146792249.

Outrossim, a ação foi proposta inicialmente em face de Cláudio José Balsalobre Bormio, mas este teria alienado a área ao Sr. Jerônimo, que por sua vez vendeu a Sra. Vigília, tendo esta última alienado ao Sr. José Roberto Oliveira, ora apelante juntamente com sua esposa, Sra. Vera Regina Oliveira, indicando que a área não teria ficado unicamente sob a posse do autor/embargado.

Desse modo, se faz imprescindível a reforma do
acórdão.

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso preenche os requisitos legais à sua concessão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e a sentença combatida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando os contornos desse julgado, fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023